Tribunal: STJ
Processo: 0053764-50.2019.8.16.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029787 - PR
(2025/0324280-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EMILIA EMIKO KAVAKITA ISHIDA
AGRAVANTE
: TOSHIHIDE ISHIDA
ADVOGADOS
: IGOR MOURA MACIEL - PI008397
PAULO HENRIQUE MARTINS DE SOUSA - PR055255
PAULO HENRIQUE MARTINS DE SOUSA - DF072540
IGOR MOURA MACIEL - DF072964
AGRAVADO
: WILLIAN YUZO ISHIDA
ADVOGADOS
: IGOR KENJI SATO - PR077645
OSCAR MACHADO DE CAMARGO - PR090834
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVOGATÓRIA DE
DOAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL.
PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À EFETIVAÇÃO DA
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
SÚMULA 83/STJ
PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "na forma dos arts. 224 e
231, V, do
, o termo inicial do prazo para interpor o recurso se dá
CPC/2015
no primeiro dia útil seguinte à data em que a intimação eletrônica for
" (AgInt no
,
considerada efetivamente realizada
AREsp 2.155.767/SP
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em
DJe de
.
15/5/2023,
18/5/2023)
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da
.
Súmula 83/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56537722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:55:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 80a46b96-a997-4bd4-8d10-2ca44fd2701c

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:55:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 80a46b96-a997-4bd4-8d10-2ca44fd2701c

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029787 - PR
(2025/0324280-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EMILIA EMIKO KAVAKITA ISHIDA
AGRAVANTE
: TOSHIHIDE ISHIDA
ADVOGADOS
: IGOR MOURA MACIEL - PI008397
PAULO HENRIQUE MARTINS DE SOUSA - PR055255
PAULO HENRIQUE MARTINS DE SOUSA - DF072540
IGOR MOURA MACIEL - DF072964
AGRAVADO
: WILLIAN YUZO ISHIDA
ADVOGADOS
: IGOR KENJI SATO - PR077645
OSCAR MACHADO DE CAMARGO - PR090834
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVOGATÓRIA DE
DOAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL.
PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À EFETIVAÇÃO DA
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
SÚMULA 83/STJ
PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "na forma dos arts. 224 e
231, V, do
, o termo inicial do prazo para interpor o recurso se dá
CPC/2015
no primeiro dia útil seguinte à data em que a intimação eletrônica for
" (AgInt no
,
considerada efetivamente realizada
AREsp 2.155.767/SP
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em
DJe de
.
15/5/2023,
18/5/2023)
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da
.
Súmula 83/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por EMILIA EMIKO e OUTRO contra
agravo interno
decisão monocrática proferida por esta Relatoria (e-STJ, fls. 1204-1207), que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial.
Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 1232-1241), a parte agravante sustenta, em
síntese, que o termo inicial do prazo não se confunde com a forma de contagem, de modo que a
decisão monocrática aplicou apenas a regra de início do prazo e ignorou a exclusão do primeiro
dia, o que conduz ao reconhecimento da tempestividade da apelação.
Requer, ao final, a reforma da decisão agravada pela Turma Julgadora.
Documento eletrônico VDA55951591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:15
Código de Controle do Documento: c49354f8-ad31-45b7-931e-edbaec924ded

Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
A decisão não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Extrai-se dos autos que, na origem, EMILIA EMIKO KAVAKITA ISHIDA e
ESPÓLIO DE TOSHIHIDE ISHIDA alegaram que, após formalizarem escrituras de doação com
reserva de usufruto em favor de WILLIAN YUZO ISHIDA, o donatário teria praticado
ingratidão ao abandonar material e afetivamente os doadores, recusando auxílio em saúde e
despesas básicas. Com base no
IV, do Código Civil, propuseram ação revogatória das
art. 557,
doações e pleitearam a restituição dos frutos dos imóveis, nos termos do
do Código
art. 563
Civil.
A sentença julgou improcedente o pedido, por reconhecer que as doações foram
puras e simples, sem encargo, e que não se comprovou a recusa de alimentos “podendo ministrá-
los” exigida pelo
IV, do Código Civil. Constatou-se que os autores mantinham usufruto
art. 557,
dos bens e percebiam rendimentos de aluguéis e aposentadoria, afastando a dependência
financeira, além de não haver demonstração da necessidade de atendimento privado em saúde;
também se assentou que abandono afetivo não configura hipótese de revogação (REsp 791.154).
Houve condenação em custas e honorários de 10%, com suspensão pela gratuidade, e extinção
com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC) - (e-STJ, fls. 998-1003).
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em agravo interno,
confirmou decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade. Fixou-se
que o termo inicial do prazo recursal ocorreu no dia útil seguinte à leitura eletrônica da sentença,
aplicando-se o
§ 2o,
o
V, do CPC, e rejeitou-se a tese de contagem que
art. 224,
c/c
art. 231,
excluiria o dia do começo de modo a afastar a intempestividade. Negou-se provimento ao agravo
interno e impôs-se multa do
§ 4o, do CPC, condicionando a interposição de novo
art. 1.021,
recurso ao depósito prévio, nos termos do § 5o (e-STJ, fls. 1090-1093).
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts. 231, V, e 224 do
Código de Processo Civil, sob o fundamento de que houve contagem equivocada pelo sistema
eletrônico (Projudi), ao considerar como “dia 1” o dia do começo do prazo, quando, pela regra
legal, esse dia deveria ser excluído, o que acarretaria o reconhecimento da tempestividade da
apelação.
Contrarrazões às fls. 1153-1158.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Ao analisar o recurso, esta Relatoria entendeu que o acórdão recorrido está
em conformidade com a jurisprudência desta Corte, motivo pelo qual é inviável o provimento do
recurso especial, nos termos da
.
Súmula 83/STJ
Irresignada, a parte agravante interpõe o presente agravo interno, buscando a reforma
do
.
decisum
Documento eletrônico VDA55951591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:15
Código de Controle do Documento: c49354f8-ad31-45b7-931e-edbaec924ded

Da acurada análise do processo, constata-se que, não obstante a irresignação da
agravante, realmente, o seu agravo interno não tem como prosperar.
Conforme já assentado na decisão ora agravada, acerca da insurgência da parte
recorrente, tem-se que o prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias
úteis, nos termos do
§ 5o,
o
, do
.
art. 1.003,
c/c art. 219, caput
CPC/2015
No caso dos autos, conforme certidão de registro de intimação eletrônica, de fl.
1.016 (e-STJ), a parte ora agravante foi incontroversamente intimada do acórdão recorrido em
(quinta-feira).
25/4/2024
Desse modo, nos termos do
V, do
,
o
o, §§ 1o, 2o e 3o, da
art. 231,
CPC/2015 c/c art. 5
, o prazo recursal teve por termo inicial
(sexta-feira) e termo final
Lei 11.419/2006
26/4/2024
(sexta-feira), considerando-se o feriado nacional do dia do trabalho (1o/
),
17/5/2024
5/2024
motivo pelo qual é intempestivo o recurso de apelação interposto em
(e-STJ, fls. 1021-
18/5/2024
1033).
Ao contrário do alegado pela parte, o termo inicial do prazo é o dia útil seguinte à
data em que a intimação eletrônica for considerada realizada. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO ESPECIAL ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE.
INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze)
dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC. 1.1. De acordo com
a jurisprudência desta E. Corte, a teor do disposto no
o, §§ 1o a 3o, da
art. 5
,
V, do CPC, "a intimação realizada por meio
Lei 11.419/2006
c/c art. 231,
eletrônico considera-se efetivada: a) no dia em que o intimado realizar a
consulta eletrônica ao teor da intimação; b) no primeiro dia útil seguinte à
consulta realizada em dia não útil; c) na data do término do prazo de 10
dias corridos da data do envio da intimação, quando não ocorrer consulta"
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.909.524/AM
Primeira Turma, julgado em
DJe de
, sendo certo que o
4/4/2022,
7/4/2022)
início do prazo para a interposição de recurso se dá no primeiro dia útil
seguinte à data em que a intimação eletrônica foi efetivada. Precedentes.
2. A Corte Especial, no julgamento do
, afetado pela
ARESP 1.481.810/SP
Quarta Turma, reafirmou o entendimento de que é preciso comprovar a
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, nos termos do
§ 6o do artigo 1.003 do
Portanto, para os recursos sujeitos aos
CPC/15.
requisitos de admissibilidade do referido diploma processual, não se admite a
comprovação posterior da suspensão do expediente forense em decorrência
de feriado local.
3. N o caso dos autos, a parte recorrente não demonstrou, no momento da
interposição do recurso especial, a suspensão dos prazos de modo a justificar
a data em que foi manejado o recurso, ocorrendo, assim, a preclusão
consumativa.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, relator
,
AREsp n. 2.308.574/PR
Ministro MARCO BUZZI
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
9/10/2023,
11/10/2023)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
PRECEDENTES.
1. Intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo previsto no
§ 5o, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.003,
Documento eletrônico VDA55951591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:15
Código de Controle do Documento: c49354f8-ad31-45b7-931e-edbaec924ded

2. Na forma dos arts. 224 e 231, V, do
, o termo inicial do prazo
CPC/2015
para interpor o recurso se dá no primeiro dia útil seguinte à data em que a
intimação eletrônica for considerada efetivamente realizada.
3. Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, é necessária a
comprovação da ocorrência de feriado local ou suspensão de prazos
processuais no Tribunal local por meio de documento idôneo no ato de
interposição do recurso.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, relatora
AREsp n. 2.155.767/SP
Ministra MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
GALLOTTI
15/5/2023,
18/5/2023)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1. É intempestivo o recurso de embargos de divergência interposto fora do
prazo de 30 dias úteis, nos termos dos arts. 183, 224, 219, caput, 994, IX, e
1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
2. A determinação legal de contagem dos prazos processuais "excluindo o
dia do começo", estampada no
do CPC, resulta no início da
art. 224
contagem no dia útil seguinte ao dia da efetiva intimação.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos
, relator
,
EAREsp n. 1.665.906/TO
Ministro OG FERNANDES
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
10/10/2023,
17/10/2023.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO EM PROCESSO ELETRÔNICO E
CONTAGEM
DOPRAZO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, ante a incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de valores pagos, danos morais e materiais, e tutela de urgência.
O valor da causa foi fixado em R$ 140.974,05.
3. A sentença julgou rescindido o contrato por culpa exclusiva das rés,
condenando solidariamente à devolução das parcelas acrescidas da multa
contratual, fixando danos morais em R$ 15.000,00 e honorários advocatícios
em 15% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve, em decisão monocrática, o não conhecimento
da apelação por intempestiva e, em agravo interno, confirmou que a
intimação eletrônica lida em dia não útil se considera realizada no primeiro
dia útil seguinte, com início da contagem no dia útil subsequente e término em
a apelação
29/04/2024;
interposta em
é intempestiva.
30/04/2024
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se, à luz do
do CPC, o
art. 231
"dia do começo" deve ser o primeiro dia útil seguinte ao término do prazo
de consulta, com exclusão desse dia da contagem e vencimento em
(ii) saber se, nos termos do
do CPC, deve-se excluir o
30/04/2024;
art. 224
"dia do começo" e incluir o dia do vencimento, implicando vencimento em
(iii) saber se, conforme o
o da
, a
30/04/2024;
art. 5
Lei n. 11.419/2006
intimação eletrônica em dia não útil se considera efetivada no primeiro dia
útil seguinte, com impacto no termo inicial e na tempestividade; (iv) saber
se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do
do CPC, diante da probabilidade do direito e do perigo na
art. 1.019
demora; e (v) saber se há dissídio jurisprudencial quanto ao termo inicial e
à exclusão do "dia do começo".
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ: no
processo eletrônico, a intimação lida em dia não útil se considera efetivada
no primeiro dia útil seguinte e o prazo inicia no dia útil subsequente; aplica-
se a Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA55951591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:15
Código de Controle do Documento: c49354f8-ad31-45b7-931e-edbaec924ded

7. A regra do
o da
foi corretamente aplicada, com
art. 5
Lei n. 11.419/2006
efetivação da intimação no primeiro dia útil subsequente e início da
contagem no dia útil seguinte, concluindo pela intempestividade; incide a
Súmula n. 83 do STJ.
8. O pedido de efeito suspensivo ao agravo não se sustenta, por deficiência de
fundamentação apta a afastar a conclusão de intempestividade; incide a
Súmula n. 284 do STF. A incidência da Súmula n. 83 do STJ pela alínea a
obsta o conhecimentopela alínea c sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido está em consonância com a orientação desta Corte sobre intimação
eletrônica e início da contagem do prazo no processo eletrônico. 2. Aplica-se
a Súmula n. 83 do STJ quanto à efetivação da intimação eletrônica em dia
não útil e início da contagem no dia útil subsequente. 3. Incide a Súmula n.
284 do STF diante da deficiência de fundamentação do pedido de efeito
suspensivo. 4. A incidência da Súmula n. 83 do STJ pela alínea a obsta o
conhecimento do recurso pela alínea c sobre o mesmo tema."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, 224, 1.019, 85, § 11;
,
o; CF,
III, a, c.
Lei n. 11.419/2006 art. 5
art. 105
Jurisprudência relevante citada:
n. 83;
n. 284; STJ,
STJ/Súmula
STF/Súmula
AgInt nos
, relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.665.906/TO
Especial, julgados em
STJ, AgRg na Rcl n.
relator
10/10/2023;
48.264/BA,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 6/2/2025.
, relator
(AREsp n. 3.120.515/PR
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
12/3/2026.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE
EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15
DIAS ÚTEIS. PROCESSO ELETRÔNICO. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL.
PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA. CIÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA CERTIFICADA NOS
AUTOS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a ocorrência de feriado
local ou de suspensão dos prazos processuais deve ser comprovada por meio
de documento hábil no ato de interposição do recurso, não sendo possível
fazê-lo posteriormente.
2. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias
úteis, de acordo com o
§ 5o,
o
caput, do CPC de 2015.
art. 1.003,
c/c art. 219,
3. De acordo com o
o, §§ 1o a 3o, da
,
o
V,
art. 5
Lei 11.419/2006 c/c
art. 231,
do CPC, a intimação realizada por meio eletrônico considera-se efetivada:
a) no dia em que o intimado realizar a consulta eletrônica ao teor da
intimação; b) no primeiro dia útil seguinte à consulta realizada em dia não
útil; c) na data do término do prazo de 10 dias corridos da data do envio da
intimação, quando não ocorrer consulta (AgInt nos EDcl no
, Primeira Turma).
REsp n. 1.909.524/AM
4. No processo eletrônico, o início do prazo para a interposição de recurso é
o primeiro dia útil seguinte à data em que a intimação eletrônica foi
efetivada.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, relator
AREsp n. 2.260.469/PE
Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
NORONHA
17/4/2023,
19/4/2023)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CONSULTA.
1. Expedida eletronicamente a intimação e não consultada no prazo de 10
(dez) dias considera-se que a intimação (consulta ficta) se deu na data do
término desse prazo (art. 5°, §3° da
).
Lei n. 11.419/2006
2. Hipótese em que foi expedida eletronicamente a intimação do ESTADO
acerca do acórdão dos embargos de declaração no dia 1°/
e, tendo
07/2021
Documento eletrônico VDA55951591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:15
Código de Controle do Documento: c49354f8-ad31-45b7-931e-edbaec924ded

em vista que a parte recorrente não procedeu à leitura dentro do prazo de 10
envio da intimação, a intimação (consulta
(dez) dias contados da data do
ficta) ocorreu no dia
(segunda-feira), começando a correr o
12/07/2021
prazo no primeiro dia útil seguinte (art. 231, V, do
) e encerrando
CPC/2015
na data de
(segunda-feira), um dia antes da interposição
23/08/2021
intempestiva do recurso especial.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, relator
,
REsp n. 1.977.735/AM
Ministro GURGEL DE FARIA
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
18/9/2023,
20/9/2023)

Desse modo, constata-se a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência
desta Corte, motivo pelo qual é inviável o provimento do recurso especial, nos termos da
.
Súmula 83/STJ
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55951591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:15
Código de Controle do Documento: c49354f8-ad31-45b7-931e-edbaec924ded

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.029.787 / PR
Número Registro: 2025/0324280-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00351456220258160021 00537645020198160021 351456220258160021 537645020198160021
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMILIA EMIKO KAVAKITA ISHIDA
AGRAVANTE : TOSHIHIDE ISHIDA
ADVOGADOS : IGOR MOURA MACIEL - PI008397
PAULO HENRIQUE MARTINS DE SOUSA - PR055255
PAULO HENRIQUE MARTINS DE SOUSA - DF072540
IGOR MOURA MACIEL - DF072964
AGRAVADO
: WILLIAN YUZO ISHIDA
ADVOGADOS : IGOR KENJI SATO - PR077645
OSCAR MACHADO DE CAMARGO - PR090834
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMILIA EMIKO KAVAKITA ISHIDA
AGRAVANTE : TOSHIHIDE ISHIDA
ADVOGADOS : IGOR MOURA MACIEL - PI008397
PAULO HENRIQUE MARTINS DE SOUSA - PR055255
Documento eletrônico VDA56427405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:21
Código de Controle do Documento: 6a28e031-2458-4fad-b906-26a90b383a75

PAULO HENRIQUE MARTINS DE SOUSA - DF072540
IGOR MOURA MACIEL - DF072964
AGRAVADO
: WILLIAN YUZO ISHIDA
ADVOGADOS : IGOR KENJI SATO - PR077645
OSCAR MACHADO DE CAMARGO - PR090834
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:21
Código de Controle do Documento: 6a28e031-2458-4fad-b906-26a90b383a75